Tribunal: STF
Processo: MS 38191
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 9.873/1999. CAUSAS INTERRUPTIVAS. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO. ATOS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. IDENTIDADE. EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte firmou o entendimento de que aplica-se à pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União o prazo quinquenal previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999. Precedentes.



    2. Exige-se a identidade entre os fatos objeto de atos inequívocos de apuração e os que resultem na condenação do investigado para que tais atos sejam considerados como marcos interruptivos da prescrição à luz do que dispõe o art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.